Tribunal: TJSP
Processo: 1020402-53.2020.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Sucessões
Órgão julgador: Valentino Aparecido de Andrade
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. AUTORA QUE PRETENDE SER RESSARCIDA DE GASTOS DESPENDIDOS COM A ADMINISTRAÇÃO DO BENS DO FALECIDO, AO TEMPO EM QUE ATUOU COMO INVENTARIANTE. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO.
APELO DA RÉ EM QUE AFIRMA TER HAVIDO UMA INCORRETA VALORAÇÃO PELO JUÍZO DE ORIGEM DA REALIDADE MATERIAL SUBJACENTE, SUSTENTANDO QUE SE HÁ RECONHECER QUE A AUTORA,

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. AUTORA QUE PRETENDE SER RESSARCIDA DE GASTOS DESPENDIDOS COM A ADMINISTRAÇÃO DO BENS DO FALECIDO, AO TEMPO EM QUE ATUOU COMO INVENTARIANTE. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO.
APELO DA RÉ EM QUE AFIRMA TER HAVIDO UMA INCORRETA VALORAÇÃO PELO JUÍZO DE ORIGEM DA REALIDADE MATERIAL SUBJACENTE, SUSTENTANDO QUE SE HÁ RECONHECER QUE A AUTORA, POR "MERA LIBERALIDADE", DESPENDEU O QUE AGORA PRETENDE LHE SEJA RESTITUÍDO, PRETENSÃO QUE, SEGUNDO A RÉ, ENCONTRA ÓBICE NO ENUNCIADO NORMATIVO DO ARTIGO 306 DO CÓDIGO CIVIL.
RECURSO ADESIVO PELA AUTORA PARA QUE SE ACOLHA A SUA PRETENSÃO NO TODO, ABRANGENDO TODOS OS GASTOS QUE PORMENORIZOU NA PEÇA INICIAL.
RECURSOS – PRINCIPAL E ADESIVO – INSUBSISTENTES. SENTENÇA QUE DEU JUSTA SOLUÇÃO À LIDE, SEJA NO RECONHECER O DIREITO SUBJETIVO DA AUTORA A RECEBER, EM RESTITUIÇÃO, O QUE DESPENDEU NO EXERCÍCIO DA INVENTARIANÇA, SEJA NAQUILO QUE SE LHE HÁ RESTITUIR.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS PRINCIPAL E ADESIVO DESPROVIDOS. ENCARGOS DE SUCUMBÊNCIA, COM A MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DO PATRONO DA PARTE AUTORA.